Tribunal: TJMT
Processo: 0000948-54.2016.8.11.0080
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000948-54.2016.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento Público praticada por Funcionário Público, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO ANTONIO BARBOSA - CPF: 000.119.761-44 (APELADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), WALTEIR ANTONIO BARBOSA - CPF: 015.882.891-76 (APELADO), HUERMERSON DIVINO CHAVES - CPF: 009.135.351-33 (APELADO), GESSIANE SOUZA RODRIGUES - CPF: 040.731.071-19 (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - QUERÊNCIA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PENAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES FACULTATIVAS – PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA E REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DOS APELADOS E DE SEU DEFENSOR PARA APRESENTAR JUSTIFICATIVA – REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS COROLÁRIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Embora seja possível a revogação facultativa da suspensão condicional do processo por força do descumprimento de causa de revogação facultativa [art. 89, § 4º, da Lei n. 9.099/95] depois do decurso do período de prova, nos termos do que foi decidido no Recurso Especial n. 1.498.034/RS, submetido pelo c. Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos repetitivos, é necessário primeiramente a observância aos termos do enunciado da Súmula 523/STJ, estabelecendo-se o contraditório e a ampla defesa a fim de viabilizar que os beneficiários justifiquem os motivos do não adimplemento das condições do acordo processual, para, somente então, acaso não acatadas as justificativas, promover-se a revogação definitiva do benefício, e a consequente retomada do curso da ação penal. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso de apelação crimina
l interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. Edinaldo dos Santos Coelho, colima a anulação da sentença judicial datada de 26/5/2020 [id. 122724243, pp. 106-107, fls. 270/271-pdf], que declarou extinta a punibilidade dos apelados
Fábio Antônio Barbosa, Walteir Antônio Barbosa
,
Huemerson Sousa Rodrigues
e
Gessiane Souza Rodrigues
, pelo decurso do prazo de suspensão condicional do processo.

De acordo com o arrazoado constante do id. 122724243, pp. 110-114, fls. 274/278-pdf, os apelados
Fábio Antônio Barbosa
e
Huemerson Sousa Rodrigues
não cumpriram integralmente as condições impostas para a concessão do benefício e, interpelados a justificar os motivos desse descumprimento, quedaram inertes, de modo que a decisão judicial de primeiro grau merece reforma, para que seja o benefício a eles conferido revogado e a persecução penal retomada.

Os apelados ofereceram contrarrazões, representados pelos advogados Arnaldo Thadeu Segura Pereira, OAB/MT 9.401/A, e Fabiana B. S. Segura Pereira, OAB/MT 10.965-B, id. 122724243, pp. 115-118, fls. 279//282-pdf, pugnando pela mantença da sentença extintiva, por seus próprios fundamentos.

O feito foi distribuído à Turma Recursal, sob a relatoria da Juíza de Direito Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, que, em julgamento colegiado datado de 01/9/2022, estabeleceu a incompetência do referido órgão para o julgamento da causa [id. 142295678, pp. 1-5, fls. 317/325-pdf]. O acórdão transitou em julgado.

O feito foi regularmente distribuído por sorteio a este Julgador, dada a ausência de feitos anteriores capazes de atrair a prevenção de julgador.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Silvana Correa Vianna, adota,
per relationem
os argumentos postos nas razões de apelação, pugnando pelo
provimento do apelo acusatório
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se que os recorridos
Fábio Antônio Barbosa
e
Huemerson Sousa Rodrigues
, ambos qualificados, foram denunciados como incursos nas penas do art. 299, c/c art. 327, ambos do CP.

Recebida a denúncia em 13/7/2016, e os apelados foram beneficiados com a suspensão condicional do processo [art. 89 da Lei n. 9.099/95], porém, em razão do descumprimento das condições acordadas, em 08/7/2019, a douta acusação requereu a prorrogação do período de prova para que os apelados pudessem dar rigorosa sequência de cumprimento.

Em 26/5/2020, o Juízo de origem sentenciou o feito, extinguindo a punibilidade de todos os aceitantes da suspensão condicional do processo, ante o decurso do período de prova.

Observo dos autos, que os recorridos foram denunciados pela prática do crime descrito no artigo 299,
caput
, c/c art. 327, ambos do CP.

Recebida a denúncia, foi aplicado o instituto da suspensão condicional do processo, previsto no artigo 89 da Lei n° 9.099/1995, pelo prazo de 02 (dois) anos [id. 122724242, p. 136], isto é, a partir de fevereiro de 2017, em que foram fixadas as seguintes condicionantes: I - proibição de frequentar prostíbulos, boates e estabelecimentos congêneres; ; II – proibição de ausentar-se de seu domicílio por mais de 30 dias, bem como mudar de endereço, sem prévia autorização judicial; III – comparecimento pessoal e obrigatório ao Juízo a cada 2 (dois) meses pelo período de dois anos, ou seja, deveriam comparecer em Juízo por doze vezes bimestrais, começando a partir do dia 10 de fevereiro de 2017, para informar e justificar suas atividades.

Entretanto, os apelados deixaram de cumprir integralmente as condições impostas no
Sursis
, razão pela qual o
Parquet
requereu a revogação da suspensão condicional do processo quanto aos recorridos, diante do manifesto descumprimento da avença firmada, cujo pleito ministerial aconteceu em 08 de julho de 2019, mais de quatro meses após ter findado o prazo para os comparecimentos mensais.

Consta que o apelado
Fabio
cumpriu parcialmente as condições acordadas, comparecendo em Juízo por apenas quatro vezes, consideradas as certidões encartadas nas ref. 54, 77, 83 e 95. Por sua vez, o apelado
Huemerson
também cumpriu apenas parcialmente o benefício, tendo comparecido em Juízo por dez vezes, consideradas as certidões encartadas sob a ref. 53, 62, 65, 67, 73, 80, 86, 96, 99 e 103, relativas ao período de prova proposto em Juízo.

Com base nessa constatação, a Promotoria de Justiça de origem requereu que fosse prorrogado o período de prova em relação aos réus faltosos, intimando-os para dar sequência aos comparecimentos bimestrais aos quais faltaram [id. 122724243, pp. 98-100], bem como, requereu a extinção da punibilidade dos demais.

Entretanto, ao invés de analisar o pedido ministerial, o Juízo sentenciou o feito, extinguindo a punibilidade de todos os beneficiários, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei n. 9.099/95.

Consoante entendimento sedimentado no âmbito do Recurso Especial n. 1.498.034/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, “[...]
se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência
” [STJ, REsp 1498034/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 02/12/2015). No mesmo sentido: TJMT, N.U 0006008-98.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 12/06/2022.

Nessa esteira, pode-se inferir que o descumprimento dos comparecimentos mensais obrigatórios dos apelados realmente ocorreu no pertinente período de prova.

Nesse caso, destaco que na hipótese de haver descumprimento das obrigações estabelecidas no âmbito do Sursis, é
possível
a revogação da suspensão condicional do processo, mesmo que, inclusive, já tenha transcorrido o período de prova, desde que os fatos que possibilitem a revogação tenham ocorrido antes do termo da fase de prova.

Além disso, é importante assinalar que a revogação do
sursis processual
é requerida com apoio no art. 89, § 4º, da Lei n. 9.099/95, que trata das hipóteses de
revogação facultativa
, assim compreendidas:

“
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

[...]

§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta
”.

Nessa esteira, é incontroverso que a cláusula “poderá” contida no art. 89, § 4º, da Lei n. 9.099/95 estabelece que a revogação do
sursis processual
não é automática, impondo ao Magistrado o dever de oportunizar ao acusado apresentar as justificativas sobre o não cumprimento das condições acordadas em audiência, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa aos corolários do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, na revogação
facultativa
, é necessário que o magistrado, antes da revogação do
sursis processual
, intime o beneficiário a fim de lhe oportunizar a apresentação de justificativas quanto ao descumprimento de condições a ele impostas, ou, se for o caso, que prorrogue o período de prova inicialmente firmado até o limite previsto no art. 89,
caput
, da Lei n. 9.099/95, que é de quatro anos.

Além disso, conforme a dicção da Súmula/STJ 523, impõe-se a prévia intimação da defesa de todos os atos processuais e, por certo, da data da audiência de justificação, não sendo tal nulidade sanada pela posterior intimação da decisão que tenha eventualmente julgado extinta a punibilidade dos agentes.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. REVOGAÇÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO OU DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVAS. AUSÊNCIA DE DEFESA. ENUNCIADO N. 523, DA SÚMULA DO STF. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

I - Nos termos estabelecidos nos arts. 370, § 4º, do Código de Processo Penal e no art. 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/50, constitui prerrogativa do defensor dativo e do defensor público a intimação pessoal de todos os atos do processo, dentre os quais se inclui a designação de audiência de justificação para fins de revogação de suspensão condicional do processo. (Precedente).

II - Incide, ainda, para o caso, o Enunciado n. 523, da Súmula do STF, verbis: 'No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu'. Recurso ordinário provido
’” [STJ, RHC 65.382/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/3/2016, DJe 14/3/2016].

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO –CUMPRIMENTO DA MAIOR PARTE DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS - DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO FACULTATIVA - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS O PERÍODO DE PROVA SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ACUSADO – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ACUSADO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO EVIDENCIADA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – IMPERTINÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - NULIDADE da decisão EM que SE revogou a suspensão processual INCLUSIVE DA SENTENÇA E ATOS POSTERIORES - PARCIAL DISSONÂNCIA COM O PARECER.

1 - A jurisprudência é firme no sentido de que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o período de prova, desde que motivado por fatos ocorridos até o seu término;

2 - A revogação definitiva do benefício da suspensão condicional do processo sem a prévia oitiva do Réu sobre descumprimento de obrigação imposta e aceita, viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório;

3 . A possibilidade de extinção da punibilidade deve ser analisada pelo Juízo Singular, após apresentação de justificativa do Réu, quanto ao descumprimento do benefício do sursis processual, sob pena de supressão de instância
” [TJMT, ApCr N.U 0000957-76.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/3/2019, Publicado no DJE 15/3/2019].

Com efeito, embora seja possível a revogação facultativa da suspensão condicional do processo por força do descumprimento de causa de revogação facultativa [art. 89, § 4º, da Lei n. 9.099/95] depois do decurso do período de prova, nos termos do que foi decidido no Recurso Especial n. 1.498.034/RS, submetido pelo c. Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos repetitivos, é necessário a observância aos termos do enunciado da Súmula 523/STJ, estabelecendo-se o contraditório e a ampla defesa a fim de viabilizar que os beneficiários justifiquem os motivos do não adimplemento das condições do acordo processual, para, somente então, acaso não acatadas as justificativas, promover-se a revogação definitiva do benefício, e a consequente retomada do curso da ação penal.

Ante o exposto, com o parecer,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal aviado pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, para
anular parcialmente a sentença que extinguiu a punibilidade dos recorridos Fábio Antônio Barbosa
e
Huemerson Sousa Rodrigues
, ante o simples decurso do período de prova sem revogação, impondo ao Juízo de origem a obrigação de instaurar o contraditório e a ampla defesa, intimando-se a defesa para que apresente, em prazo razoável, as devidas justificativas, e, somente então, decida se acata ou não os argumentos expendidos e, por consequência, se extingue ou não a punibilidade dos réus faltosos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023